Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-82.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. RESTITUIÇÃO, NA FORMA SIMPLES, DO VALOR PAGO EM EXCESSO PELA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aduz a autora ter entabulado contrato de empréstimo, em julho de 2016, no valor de R$ 11.728,00, com uma prestação mensal de R$ 489,05. Alega que, após quitar 43 parcelas, ainda havia um saldo devedor, no importe de R$ 17.002,68. Asseverou ter sido induzido a erro, sob a alegação de sido informado que, em verdade, trata-se de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com desconto de 5% em contracheque. Requer, na exordial, seja: a) declarada nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a consequente declaração quitação do débito; b) “repetição do indébito de forma condenar a requerida a restituir em dobro do que fora cobrado ilicitamente, no valor de valor de R$ 23.511,62 (vinte e três mil, quinhentos e onze reais e sessenta e dois centavos), bem como o dobro das demais parcelas que, porventura, vierem a ser descontadas no curso da presente demanda, acrescido de juros e correção monetária; ou, caso não entenda ser cabível a restituição dos valores em dobro, que seja julgado procedente a restituição simples do valor de R$ 11.755,81 (onze mil, setecentos e onze reais e oitenta e um centavos), bem como as demais parcelas que, porventura, vierem a ser descontadas no curso da presente demanda, acrescido de juros e correção monetária”; e c) indenização por dano moral, no importe de R$ 3.000,00.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Repisa a recorrente as alegações deduzidas na peça inicial. Ressalta que jamais utilizou o “plástico” do cartão de crédito; a ausência de informações adequadas; heterogeneidade das cláusulas contratuais, impondo à autora desvantagem exacerbada. Pugna pela reforma da sentença para, in verbis: “A) que seja declarada a nulidade do termo de adesão; e B) que seja condenada a requerida a restituir, na forma simples, o valor de R$ 8.408,45 (oito mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e cinco centavos), resultante da diferença dos valores já pagos até a apresentação da inicial, de R$ 23.483,81 e das três TED recebidas, no montante de R$ 15.075,36, bem como as demais parcelas que, porventura, vierem a ser descontadas no curso da presente demanda, acrescido de juros e correção monetária.”
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços
5. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
6. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
7. A parte ré juntou o contrato entabulado entre as partes (ID Num. 21484949 - Pág. 8). De uma simples leitura do documento, observa-se que nele não foi especificado a quantidade das parcelas a serem consignadas em folha de pagamento e o termo final da quitação da dívida. A detida análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica a existência de algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pela autora/recorrente.
8. Embora conste do título “CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO (“CCB”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrente sequer utilize o serviço.
9. O negócio jurídico em análise submete a consumidora à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
10. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao “status quo ante” à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).
11. No caso em comento, não há que se falar em dívida não paga, ou necessidade de compensação de débitos/créditos, porquanto, verifica-se, da soma dos valores descontados do contracheque da autora (R$ 23.483,81), que a dívida (R$ 15.075,36) já foi quitada. Destaca-se que o recorrido não impugnou especificamente o memorial de cálculos apresentado pela autora (ID 21484932), tampouco apresentou planilha descritiva do débito ou mesmo de eventual valor a título de saldo devedor que entende de direito.
12. Assim, diante da ausência de impugnação específica, é de se concluir que a autora contraiu o empréstimo no valor total de R$ 15.075,36, tendo quitado, até agosto/2020, o valor de R$ 23.483,81. Portanto, impõe-se a devolução pelo recorrido (réu) do importe de R$ 8.408,45 (oito mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e cinco centavos), além das parcelas eventualmente quitadas pela autora a partir de setembro/2020.
13. Recurso conhecido e provido para condenar a ré (recorrida) a restituir, de forma simples, o montante de R$ 8.408,45 (oito mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e cinco centavos) e as parcelas vencidas, e quitadas pela autora, a partir de setembro/2020 (ID Num. 21484932), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a contar da data do ajuizamento do feito.
14. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.